Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. REEXAME DO JULGADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RESSALVA PESSOAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de fixar, razoável e proporcionalmente às peculiaridades do caso concreto, os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância do artigo 85, § 2o, I a IV, e § 8o, do Código de Processo Civil.
4. A ressalva a entendimento pessoal não impede que o julgador adira à posição dos demais membros do órgão colegiado, em estrita observância ao princípio da colegialidade, como no caso dos autos, em que o julgamento se deu por unanimidade.
5. Recurso conhecido e não provido.